Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742202-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA NETO RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. ELEMENTOS. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor, sendo desnecessária qualquer notificação para a configuração da mora, conforme determina o artigo 397 do Código Civil. 2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a probabilidade do direito invocado pelo autor. 4. O contrato de crédito bancário, a comprovação do crédito na conta do réu e a planilha de evolução do débito constituem documentos hábeis para ajuizamento da ação monitória. 5. Não se considera ato ilícito a apresentação de documentos, tais como o extrato bancário do contratante, para a comprovação do débito do requerido, uma vez que não constitui quebra de sigilo bancário, sendo possível sua valoração como meio lícito de prova. 6. Não restando comprovada qualquer abusividade na cobrança de juros remuneratórios, já que o réu não juntou documentação que pudesse elucidar o alegado excesso, sendo tal ônus da parte interessada, como estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do abuso suscitado. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o, do CPC, bem como enunciado 297 da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, já que seria ônus do recorrido apresentar a planilha de atualização do débito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “foi acostado aos autos os documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória, destacada a existência de planilha demonstrativa de débito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que as provas foram devidamente produzidas pelo autor da demanda, ora recorrido” (ID 56794686). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar quanto ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027